Tribunal: TJSP
Processo: 1038544-22.2016.8.26.0053
Classe: Embargos / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 – Omissão – Repetição de indébito - Comprovação de que as mercadorias estão submetidas ao regime de substituição tributária, bem como que o ICMS foi recolhido antecipadamente pelo substituto - Direito à opção por compensação, nos termos da tese firmada pelo C. Superior

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 – Omissão – Repetição de indébito - Comprovação de que as mercadorias estão submetidas ao regime de substituição tributária, bem como que o ICMS foi recolhido antecipadamente pelo substituto - Direito à opção por compensação, nos termos da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 228. Embargos parcialmente acolhidos, com efeito modificativo.